Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A agravante sustenta que a impugnação foi tempestiva por ter sido apresentada após a juntada da planilha de cálculo atualizada pelo agravado, e requer a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o Tema 410 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante é tempestiva ou está atingida pela preclusão; (II) estabelecer se é viável condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo previsto no artigo 525 do CPC, contado da intimação do executado para cumprir a obrigação.
4. O decurso do prazo sem manifestação implica a preclusão das matérias previstas no § 1o do artigo 525 do CPC, entre elas o excesso de execução.
5. A mera apresentação de planilha atualizada pelo exequente não reabre o prazo para impugnação, salvo se demonstrada modificação substancial do quantum exequendo, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A agravante não apresentou elementos que indicassem reconfiguração dos parâmetros anteriormente utilizados pelo agravado para elaboração do cálculo que instruiu a inicial do cumprimento de sentença.
7. Em respeito aos princípios da preclusão e da estabilidade das decisões judiciais, é inviável a parte executada pretender rediscutir o excesso de execução após escoado o prazo legal.
8. Em razão da rejeição da impugnação por preclusão, é incabível a fixação de honorários em desfavor do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
A parte executada que, regularmente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo do artigo 525 do CPC para impugnar o cumprimento de sentença, não pode posteriormente alegar excesso de execução, salvo se demonstrar que, a pretexto de atualizar os cálculos, a parte executada utilizou parâmetros de cálculo substancialmente distintos.
A mera apresentação de planilha de atualização de valores pelo exequente não reabre o prazo para nova impugnação ao cumprimento de sentença.
Rejeitada a impugnação por preclusão, não cabe fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 525, §§ 1o e 11; 507, 854, §§ 2o e 3o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 410.